Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL.
1. A verificação da legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em decorrência da mudança de faixa etária exige a análise da razoabilidade dos percentuais aplicados, a observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não onerosidade excessiva do consumidor e discriminação do idoso.
2. Verificado que, por ocasião da mudança de faixa etária, a seguradora utilizou índice de reajuste de mensalidade aparentemente desproporcional e desarrazoado, revela-se prudente excluir o índice aplicado pelo plano de saúde, até o julgamento da ação revisional.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.